Tribunal: TJDFT
Processo: 0707962-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707962-27.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: FERNANDA NEVES DIB D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão que teria indeferido o pedido de penhora de salário da executada proferida nos autos executivos no 0704014-17.2019.8.07.0012 (2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião - DF). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro (ID 186190972). Em que pese a existência de corrente jurisprudencial (minoritária) entendendo pela relativização (o que não é competência do Poder Judiciário, mas sim do Poder Legislativo por meio de alteração normativa) da norma legal constante no art. 833, inciso IV do CPC/2015, consubstanciada na impenhorabilidade dos vencimentos, filio-me a corrente majoritária que se alinha à proteção que o legislador quis dar à verba salarial. Transcrevo, por oportuno, a literalidade do dispositivo legal: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;(...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o”. Neste ínterim, os vencimentos não são penhoráveis, nos termos da norma supramencionada, a não ser em caso excepcional, como na dívida de alimentos, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1874841 SP 2021/0108875-6, Data de Julgamento: 09/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2022) Neste sentido, ainda, recentes precedentes deste Egrégio Tribunal: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DO SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com o que dispõe o inciso IV do art. 833 do CPC/2015, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o." Desse modo, incabível a penhora de verbas que ostentam natureza salarial. 2. A natureza alimentar dos honorários advocatícios não se confunde com a exceção legal inserida na expressão "prestação alimentícia", de forma a autorizar a penhora salarial, porquanto não a equipara à prestação alimentícia decorrente de vínculo de família ou de ato ilícito. Entendimento contrário representaria a adoção de interpretação ampliativa sobre uma norma de exceção. 3. Recurso provido. (Acórdão 1369328, 07136394320218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 17/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RELAÇÃO CONTRATUAL. PENHORA. PERCENTUAL DE PROVENTOS DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. ART. 833, IV, DO CPC. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE RENDA SUPERIOR A 50 (CINQUENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS MENSAIS. EXCEÇÕES NÃO COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As verbas de natureza salarial, a exemplo do salário, são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, IV, do CPC. O Estatuto Processual Civil, contudo, excepciona a impenhorabilidade dos vencimentos no § 2o do art. 833, desde que o pagamento se relacione à prestação alimentícia ou a penhora recaia sobre importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais. 2. Na hipótese, o montante perseguido decorre de dívida lastreada em relação contratual e o próprio agravante indicou que o montante auferido mensalmente pelo executado é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, ou seja, não se vislumbra subsunção a nenhuma das hipóteses autorizadoras de penhora sobre o salário. 3. Dessa maneira, se não houve a demonstração da ocorrência de alguma das exceções legais à impenhorabilidade, previstas no art. 833, § 2o, do CPC, a garantia legal de impenhorabilidade de remuneração deve ser observada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1357305, 07155785820218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Com efeito, não se pode perder de vista que tais verbas destinam-se à manutenção do devedor e de sua família, que recebem do Código de Processo Civil proteção com o fim de que possam manter sua subsistência, seu mínimo essencial, bem como um padrão de vida ao qual já estejam habituados, à luz do princípio da dignidade humana. Ademais, é cediço que eventual flexibilização do regramento legal acima disposto apresenta caráter excepcional, exigindo o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, ônus que compete à parte credora (art. 829, § 2o do CPC/2015) e não constatado na hipótese em tela. Por derradeiro, reitero que incumbe à própria parte credora realizar diligências no intuito de indicar bens da devedora, passíveis de penhora, direcionando eventual requerimento de penhora a patrimônio concreto e não hipotético. De toda sorte, quanto ao pedido de expedição de ofício à Receita Federal, para fins de eventual penhora de crédito referente à restituição de imposto de renda, destaco que já fora acostada aos autos a declaração de imposto de renda da executada (ano exercício: 2023), por intermédio de pesquisa ao sistema INFOJUD, apontando a diminuta quantia de R$ 87,58 (oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) como “imposto a restituir” (vide ID 185451739, pág. 7), o que torna inócuo o pleito formulado. Diante do exposto, intime-se a parte credora para promover o regular prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob de arquivamento, na forma do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que “O certo é que o dinamismo social fez com que parte da doutrina e jurisprudência considerem possível a relativização da impenhorabilidade de salários e, com objetivo de dar efetivo cumprimento às decisões judiciais. Com efeito, é certo que os trabalhadores em geral podem utilizar se da sua remuneração para aquisição de bens indispensáveis a sobrevivência, como também para contratarem bens supérfluos. Nessa linha, sobressai o seguinte corte hermenêutico: o parâmetro de liberdade para consignar no desconto salarial à guisa de empréstimo consignado restringe-se a 30% (arts. 1o, §1o e 2o, §2o, I, Lei 10.820/03). Destarte, o raciocínio é bem simples: se o sujeito pode dispor de uma parcela de seu salário para contrair uma dívida (até o limite de 30%), essa parcela salarial pode ser considerada penhorável”. Pede a concessão da tutela antecipada para fins de reformar a r. decisão impugnada e determinar a penhorar de 30% do salário da parte executada e, no mérito, a confirmação da tutela. Preparo recolhido (id 56372742 e 56372739). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de penhora de 30% dos vencimentos da parte devedora. Pois bem. Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter o mínimo existencial do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, a despeito do banco agravante alegar que [...] Através da pesquisa INFOJUD, pôde-se observar que esta é servidora pública no Distrito Federal e recebe remuneração mensal de R$ 5.323,41 (cinco mil, trezentos e vinte e três reais e quarenta e um centavos) conforme se vê no contracheque anexado” (id 186190972 – autos de origem), não colacionou o referido contracheque a fim de sustentar o alegado. No mais, para a definição do percentual a ser penhorado diretamente do salário do devedor, além da necessidade da informação de seus rendimentos mensais, também é preciso analisar os gastos médios com a sua subsistência. Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem e por ora (análise superficial e sumária), indeferir o pedido liminar, à míngua da comprovação dos rendimentos da devedora, aliado à ausência de informações comprovadas de suas despesas ordinárias, sendo necessário, para a análise meritocrática, as contrarrazões do devedor. Importante assinalar que a referida medida constritiva será aplicada no julgamento final deste Agravo no sentido de minimizar o prejuízo da parte credora, sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, reputo ausentes, por ora, os requisitos autorizadores da medida de urgência, de sorte que a questão sofrerá reanálise no julgamento final deste recurso após o estabelecimento do contraditório, a fim de que se alcance, no caso concreto, o percentual de penhora salarial equilibrado às partes do processo. Indefiro o pedido de concessão da tutela antecipada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 1 de março de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator